Tribunal: TJMT
Processo: 1006448-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006448-81.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.445.701-08 (EMBARGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSAMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NOMINAL AO TEMA 1.408/STF QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO DECLARATÓRIO. TESE DA NATUREZA INSTRUMENTAL DA NORMA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em execução penal, mantendo decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, sem exigência de exame criminológico, em favor do apenado, sob fundamento de vedação à retroatividade de norma penal mais gravosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento do Tema 1.408/STF, relativo à aplicação da Lei no 14.843/2024 a fatos anteriores, e (ii) saber se a natureza jurídica do exame criminológico permitiria sua aplicação imediata, afastando a vedação constitucional de retroatividade.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia constitucional atinente à irretroatividade da lei penal mais gravosa, sendo desnecessária a menção explícita ao número do tema de repercussão geral para fins de prequestionamento.

4. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.408/STF não implica existência de tese vinculante já fixada, inexistindo obrigação de pronunciamento sobre mérito ainda não definido pela Suprema Corte.

5. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 foi corretamente qualificada como
novatio legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa, nos termos do art. 5o, XL, da CF/1988 e do art. 2o, parágrafo único, do CP.

6. A tese relativa à natureza instrumental ou penitenciária da norma configura inovação recursal, por não ter sido deduzida no recurso originário, inexistindo omissão quanto a argumento que não foi submetido ao Tribunal para julgamento.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de vícios previstos no art. 619 do CPP, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta substancialmente a controvérsia constitucional, sendo desnecessária a menção expressa a tema de repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 975.710/RS, Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 999.662/SC, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no REsp 2.063.024/PR, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, EDcl na Pet 15.830/PR, 3a Seção, j. 24.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006448-81.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio do Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores [PGJ/NARE],

contra

o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, desproveu o Recurso de Agravo em Execução Penal no 1006448-81.2026.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto em favor do agravado Ezio Rosa da Silva Júnior, sem exigência de exame criminológico.

Em suas razões, o NARE alega omissão no acórdão embargado, sustentando, em síntese: 1) que o julgado deixou de enfrentar expressamente o Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal [que versa sobre a aplicação da Lei n. 14.843/2024 a crimes praticados antes de sua vigência à luz do art. 5o, XL, da CF/88], o que obstaria o prequestionamento necessário à interposição de recurso extraordinário, tendo em vista que a jurisprudência do STF não admite o prequestionamento implícito, e 2) que a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 ostentaria natureza instrumental ou penitenciária, e não penal, razão pela qual sua aplicação imediata não configuraria retroatividade vedada pelo art. 5o, XL, da CF, devendo o Tribunal se pronunciar expressamente sobre essa qualificação normativa.

Por fim, requer o provimento dos embargos para serem supridas as omissões apontadas, bem como para que seja realizado o prequestionamento expresso da matéria para fins de eventual interposição de recurso extraordinário (id. 354467886).

Em contrarrazões, a defesa de Ezio Rosa da Silva Júnior pugna pela rejeição dos embargos, sustentando
i
) a inexistência de omissão, vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão constitucional subjacente ao Tema 1.408/STF;
ii
) a desnecessidade de menção nominal ao número do tema para fins de prequestionamento;
iii
) configuração de inovação recursal quanto à tese da natureza instrumental da norma, não deduzida no agravo originário,
iv
) e pretensão de utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida (id. 354767872).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores, opõe os presentes embargos de declaração com fundamento no art. 619 do CPP, apontando omissão no acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo em execução penal e manteve a progressão de regime do agravado Ezio Rosa da Silva Júnior sem exigência de exame criminológico.

Sustenta o embargante que o julgado deixou de enfrentar expressamente o Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como de analisar a tese segundo a qual a exigência do exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 ostentaria natureza instrumental ou penitenciária [e não penal], o que afastaria a incidência da garantia constitucional de irretroatividade da lei penal mais gravosa.

As razões embargantes, contudo, não revelam qualquer vício no acórdão embargado, pelos fundamentos que passo a expor.

1. Da inexistência de omissão quanto ao Tema 1.408/STF

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza específica e função integrativa, destinados exclusivamente à correção de vícios que comprometam a clareza, a completude ou a coerência da decisão judicial.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sua finalidade se restringe ao saneamento de
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido nem à reforma da decisão por mero inconformismo da parte sucumbente.

O vício de omissão, especificamente, pressupõe a ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido enfrentada, e não a mera ausência de citação de determinado precedente ou de menção ao número de um tema de repercussão geral.

Essa distinção é central para a correta compreensão do caso.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, analítica e suficientemente fundamentada a controvérsia constitucional que é o núcleo do Tema 1.408/STF, a saber: “
Aplicação da Lei no 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência.
”

A decisão foi categórica ao assentar que a Lei n. 14.843/24 [Lei Sargento PM Dias], ao introduzir a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a progressão de regime, caracteriza inequívoca
novatio legis in pejus
, cuja aplicação retroativa é vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

A fundamentação percorreu, ainda, a extensão desse princípio ao âmbito da execução penal, alcançando os requisitos para concessão de benefícios executórios, com amparo em precedentes recentes de ambas as turmas especializadas em matéria penal do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no HC n. 975.710/RS
[Sexta Turma, j. 01/07/2025];
AgRg no HC n. 999.662/SC
[Quinta Turma, j. 01/07/2025], além de precedente desta própria Câmara Criminal.

A questão constitucional que é o núcleo do Tema 1.408 foi, portanto, expressamente decidida.

O que o embargante, na realidade, sustenta é que a omissão consistiria na ausência de menção expressa ao número do tema de repercussão geral reconhecido pelo STF.

No entanto, o prequestionamento não exige, para a sua configuração, a citação literal do número do tema ou do precedente pelo qual se reconheceu a repercussão geral, mas que a questão constitucional tenha sido substancialmente enfrentada pelo Tribunal de origem, o que inequivocamente ocorreu.

Ademais, há ponto de relevo que a argumentação ministerial descura: o RE 1.536.743 [Tema 1.408], julgado em 13/06/2025 pelo Plenário do STF, teve apenas sua repercussão geral reconhecida, sem que haja, até o presente momento, qualquer tese de mérito fixada pela Suprema Corte.

Exigir que o acórdão embargado se pronunciasse sobre tema ainda pendente de julgamento de mérito, como se existisse uma tese vinculante a ser aplicada, afastada ou distinguida, revela inconsistência lógica insuperável.

Não há omissão sobre tese que ainda não existe.

A pretensão ministerial, nesse ponto, confunde a existência do reconhecimento da repercussão geral [que delimita a questão a ser futuramente julgada] com a existência de uma tese vinculante já fixada, que a Corte ainda não proferiu.

2. Da inovação recursal quanto à tese da natureza instrumental da norma

O segundo fundamento dos embargos merece rejeição por razão ainda mais contundente:
trata-se de inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

A análise das razões originárias do recurso de agravo em execução [interposto pela 19a Promotoria de Justiça Criminal da Capital] revela que a tese da natureza instrumental ou penitenciária da norma não foi deduzida, sequer de forma implícita, em nenhum trecho das razões recursais.

O agravo ministerial se limitou a postular a aplicação da Lei n. 14.843/2024 ao caso concreto, com fundamento na obrigatoriedade do exame criminológico nela introduzida, na gravidade dos delitos praticados pelo agravado [homicídio qualificado e extorsão] e na periculosidade do apenado, invocando subsidiariamente a Súmula 439/STJ.

Em nenhum momento o órgão ministerial de origem articulou a distinção entre norma penal e norma de natureza processual ou instrumental para justificar a aplicação imediata da lei nova, tampouco enfrentou a questão da retroatividade sob esse ângulo.

Se a tese não integrou o objeto do recurso de agravo, o acórdão não poderia ter sido omisso a seu respeito.

Nesse sentido:

“[...]
Diante da inovação recursal, a tese veiculada a respeito da violação aos 158-B e 304, ambos do CPP, não foi abordada pelo Tribunal de origem, razão pela qual o conhecimento do recurso especial neste ponto esbarra no óbice da ausência de prequestionamento
. [...]” (STJ, AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Ainda que superados os óbices já apontados, cumpre registrar que o acórdão embargado não se limitou à análise abstrata da irretroatividade da lei nova.

A decisão analisou concretamente os elementos da execução penal do agravado [relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento carcerário, ausência de faltas graves, inserção laboral lícita e atividade acadêmica em curso], concluindo que a invocação da gravidade abstrata dos delitos, desacompanhada de elementos concretos extraídos da execução, não constitui fundamento idôneo para impor o exame criminológico, nos termos da Súmula 439/STJ.

Por fim, ressalte-se que, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só são cabíveis para corrigir
error in procedendo
, exigindo a demonstração efetiva dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não ocorreu na espécie (STJ, EDcl na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. em 24.05.2023, DJe de 26.05.2023).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026